Tribunal: STF
Processo: Rcl 36439
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, ao negar provimento à ação rescisória, com a finalidade de reduzir fixação de juros compensatórios em desapropriação, de 12% para 6%, teria ofendido o que decidido por esta Corte no julgamento da ADI nº 2.332.
    Narra-se que o “acórdão reclamado, sob o fundamento da não ocorrência do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal na ADIN nº 2332/DF (ata publicada em 28.05.2018) que reconheceu a constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-lei nº 3.365/1941, negou a existência do efeito vinculante da decisão proferida na ADI nº 2332/DF (TEMA 733) no sentido da incidência de 6% ao ano quanto aos juros compensatórios em indenizações por desapropriação” (eDOC 1, P. 3).
    Requereu-se, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência do pedido, a fim de cassar, no ponto relativo à fixação dos juros compensatórios, o referido ato e determinar a observância do que decidido no julgamento da ADI 2.332.
    Em 28.8.2019, deferi a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final desta reclamação (eDOC 8).
    A parte beneficiária interpôs agravo regimental, bem como ofereceu contestação à reclamação, aduzindo, em suma, que “a decisão exarada da ADI 2332/DF não teve o seu trânsito em julgado certificado, notadamente por ter sido atacada por diversos embargos declaratórios”. Apontou-se, também, “inexistir sequer data para julgamento dos referidos embargos que possuem questão meritória, já que em sua grande maioria visam a explicação do pleno a respeito dos efeitos da decisão (ex tunc ou ex nunc) e de uma possível modulação dos efeitos, dada a importância do tema e da segurança jurídica que o caso envolve” (eDOC 12, p. 4 e eDOC 15, p. 4). 
    Por fim, salientou “que a ausência de trânsito em julgado impede a propositura de Ação Rescisória nos termos do artigo 535, §§ 5º e 8º do CPC” (eDOC 12, p. 7 e eDOC 15, p. 7).
    O Município reclamante não apresentou resposta ao agravo regimental (eDOC 21).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, mediante parecer assim ementado (eDOC 22):
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO BEM. EXPROPRIADO. JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% AO ANO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 15-A DO DECRETO-LEI N° 3.365/1941. ADI 2332/DF. TEMA 733. ENTENDIMENTO NÃO APLICADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM POR AUSÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES DESDE A PUBLICAÇÃO DA ATA DO JULGAMENTO. PRECEDENTES. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    A presente reclamação enquadra-se na hipótese do inciso III do art. 988 do CPC.
    Prossigo.
    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito da ADI 2.332, assentou a constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-lei nº 3.365/1941 e fixou tese no sentido de que “É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação”. O acórdão, restou assim ementado:
    “Ementa: Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”(ADI 2332, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16.04.2019) 
    Ao apreciar o processo de origem, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, embora reconhecendo que esta Corte havia declarado a constitucionalidade dos juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano pela ADI 2.332, deixou de aplicar esse entendimento, por entender que a decisão ainda não havia transitado em julgado, uma vez que pendentes de julgamento os embargos de declaração contra ela opostos, pelos quais poderia ocorrer a modulação dos efeitos da referida decisão, bem como pela existência de embasamento jurídico a respaldar o acórdão rescindendo. Confira-se a fundamentação da decisão reclamada (eDOC 5, p. 4-6):
    “... em que pese o cabimento, em tese, de ação rescisória para hipóteses como a ora discutida, tendo em vista o permissivo dos artigos 535, §§ 5º e 8º e 966, V, ambos do CPC, no presente caso, ao menos por ora, incabível a pretensão do Município autor. 
    Isso porque embora tenha o Supremo tribunal Federal julgado parcialmente procedente o pedido na ADIN nº 2332/DF, em 28.05.2018, reconhecendo a constitucionalidade dos juros compensatórios de 6% ao ano, tal decisão ainda não transitou em julgado, encontrando-se pendente de julgamento de Embargos de Declaração, e, portanto, podendo tal julgamento ser objeto de modulação dos seus efeitos. 
    Ademais, quando proferido acórdão rescindendo havia embasamento jurídico (Súmula 618 do STF e Súmula 408 do STJ) para que fossem fixados os juros compensatórios em 12% ao ano.
    No mais, ainda devem ser observados que os §§ 6º e 7º, do artigo 535 do CPC, assim dispõem: 
    Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: 
    III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; 
    § 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 
    § 6º No caso do § 5º, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica. 
    § 7º A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. 
    § 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 
    No presente caso, ademais, deve ser aplicado o disposto no artigo 27 da Lei nº 9.868/1999: 
    Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. 
    Desse modo, não há como ser acolhido o pleito do Município autor, mormente porque entendimento diverso implicaria ofensa à segurança jurídica, não se olvidando, que a decisão do E. Supremo Tribunal Federal pode vir a ser modulada, o que pode levar a dano irreparável. 
    Ausente, portanto, qualquer violação de norma jurídica apta a amparar o pleito do autor, não havendo como acolher a pretensão rescindenda. 
    Em sendo assim, de rigor a improcedência do pedido, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, revogando-se a antecipação de tutela anteriormente concedida (fls. 38/39).” (grifos nossos).
    A decisão reclamada, ao deixar de aplicar a o precedente vinculante desta Corte, com fundamento na ausência do trânsito em julgado da decisão e na existência de Súmulas do STF e do STJ a respaldar o entendimento adotado no acórdão rescindendo, vulnera a autoridade do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade. 
    Nos termos da jurisprudência desta Corte, os efeitos das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em ações de controle concentrado de constitucionalidade possuem eficácia a partir da publicação da ata do julgamento. Logo, revela-se indevida a não aplicação, pelo Tribunal de origem, do julgado em comento. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação. Juros compensatórios de 6% ao ano. ADI 2.332. Inobservância. Reclamação julgada procedente. 4. Decisões proferidas em controle concentrado possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 42005 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.4.2021)
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI 2.332-2/DF. EFICÁCIA. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I – A eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata de seu julgamento. Precedentes. II – Na desapropriação incidem juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário do bem. Precedentes. III – Embargos de declaração acolhidos para dar parcial provimento ao recurso extraordinário.” (ARE 1031810 AgR-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.11.2019)
    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, e 21, § 1º, do CPC, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que nova decisão seja proferida, observado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2.332. Prejudicado, por consequência, o agravo regimental interposto.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente